Tribunal: TJPA
Processo: 0801068-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801068-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FABIO DA SILVA BARBOSA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0801068-14.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0800171-45.2024.8.14.0121

PACIENTE:

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BARBOSA

IMPETRANTE:

MARCOS ROGERIO SILVA - OAB PA29787-B

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, visando à revogação da prisão preventiva decretada após a sentença condenatória, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença; (ii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de prisão cautelar mais gravosa do que o regime fixado para cumprimento da pena viola o princípio da proporcionalidade e caracteriza excesso de execução, conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ.

4.

A fixação do regime inicial semiaberto inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, salvo em casos excepcionalíssimos devidamente fundamentados, como reiteração criminosa ou risco à vítima.

5.

No caso concreto, inexistem elementos concretos que justifiquem a custódia preventiva do paciente, notadamente porque não há indicativos de periculosidade exacerbada ou risco de reiteração delitiva.

6.

O pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena demanda reexame aprofundado de provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus, devendo ser analisado no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida para confirmar a revogação da prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva de condenado ao regime semiaberto configura constrangimento ilegal, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

2.

O habeas corpus não é meio adequado para reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória, devendo a matéria ser discutida na via recursal própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXVIII; CPP, arts. 33, § 2º, "c", 312, 315, § 2º, e 318.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 250910 MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.01.2025; STJ, AgRg no RHC 180.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

HABEAS CORPUS Nº.

0801068-14.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0800171-45.2024.8.14.0121

PACIENTE:

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BARBOSA

IMPETRANTE:

MARCOS ROGERIO SILVA - OAB PA29787-B

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado Marcos Rogério Silva (OAB PA29787-B), em favor de
ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará – PA.

Aduz o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, aponta incompatibilidade do regime inicial de cumprimento de pena com o recolhimento cautelar do coacto, enquanto aguarda o julgamento definitivo do recurso de apelação, sustentando, ainda, que o paciente não é reincidente, o que ensejaria a imposição do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da custódia preventiva do paciente e, no mérito, pugna pela concessão da ordem a fim de cassar, definitivamente, o decreto prisional para o fim de permitir que ele recorra da sentença condenatória em liberdade, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

A liminar foi deferida (id

24488634).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id

24539201).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id

24745769).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, entendo que ordem deve ser, parcialmente, concedida.

Explico.

Como é sabido, há muito, a Suprema Corte consolidou entendimento de que não é admissível que um condenado ao regime semiaberto inicie o cumprimento da pena em condições mais gravosas do que aquelas impostas pela sentença condenatória (AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021).

Em precedentes mais recentes, o STF tem assentado que "
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena
" (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

Por óbvio, essa diretriz não impede a manutenção da prisão em casos excepcionalíssimos, tais como situações de reiteração delitiva ou de violência de gênero, desde que adequadamente fundamentadas. A jurisprudência do STF reforça essa possibilidade ao afirmar que "embora o STF tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções" (AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

Reiterando essa tendência, em recentíssima decisão, o Supremo voltou a consignar que essa situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade e manifesto excesso de execução (STF - HC: 250910 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/01/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09/01/2025 PUBLIC 10/01/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao harmonizar sua jurisprudência com a do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento segundo o qual "
a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito ao recurso em liberdade, salvo circunstância excepcional que justifique a medida extrema
" (AgRg no RHC 180.151/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023).

No caso dos autos, entendo que essas diretrizes jurisprudenciais devem prevalecer, até porque, a despeito do alegado pelo Juízo
a quo
, não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia preventiva, especialmente diante da ausência de indicativos de periculosidade exacerbada do paciente, tampouco de risco real de reiteração criminosa.

Sem razão, porém, o impetrante quanto à sua pretensão de modificar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória, afinal, o exame de tal medida implicaria, necessariamente, em incursão sobre fatos e provas, haja vista a fundamentação adotada pelo Juízo coator, de maneira que se revela, na via estreita do
habeas corpus
, arbitramento sobre esse particular, especialmente levando em conta a arguição dessa mesma questão em recurso próprio, no caso a apelação, ainda pendente de exame por este Tribunal.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
concessão parcial da ordem
para confirmar a revogação da prisão preventiva do paciente determinada em decisão liminar, garantindo-lhe, definitivamente, o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025